Tribunal: STF
Processo: HC 231491
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADA NULIDADE DA INTIMAÇÃO SOBRE AS RESTRIÇÕES IMPOSTAS NA MEDIDA PROTETIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Italo Henrique Nascimento Hora e outro, advogados, em 18.8.2023, em benefício de Ronaldo Marques da Costa, contra decisão pela qual, em 16.8.2023, a Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 846.545. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.23.193095-9/000 pela Desembargadora Valeria Rodrigues, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.   



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 30.7.2023, pelo descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006) definida em benefício da ex-companheira, em razão de violência doméstica. Consta do auto de prisão em flagrante: 



    “[O] depoente é policial militar e na condição de CONDUTOR / PRIMEIRA TESTEMUNHA, declara que a equipe recebeu acionamento via 190 relatando que a solicitante SELMA DIAS DE BARROS tinha medida protetiva de urgência em desfavor de seu ex-marido RONALDO MARQUES DA COSTA e naquele momento em que ligou para os militares o autor [estava] dentro do quintal da residência da vítima; QUE no local, em contato com a vítima, SELMA DIAS DE BARROS, essa alegou que foi casada com o autor por 29 anos, fruto dessa união o casal tem 3 filhos, sendo um de 11 anos, outro de 20 anos e outro de 28 anos; QUE SELMA DIAS DE BARROS alega que foi agredida várias vezes pelo autor, sendo três vezes fisicamente e muitas outras verbais, o [que] culminou no fim da relação, tendo a vítima se separado do autor há 2 anos e três meses; QUE após fim do relacionamento, em razão das constantes ameaças e perseguições por parte do autor, a vítima solicitou medida protetiva de urgência; QUE dentre as restrições está a proibição do agressor de se aproximar a uma distância de 100 metros da vítima; QUE no entanto o autor insiste em descumprir a medida; QUE segundo a vítima o autor sempre a persegue e alega que ela está em local público, e que inclusive RONALDO MARQUES DA COSTA ocupou uma loja que está dentro do quintal da vítima e se recusa a sair; QUE segundo a vítima o autor RONALDO MARQUES DA COSTA disse que sairá de lá somente morto e que se visse a vítima com outra pessoa que a mataria; QUE na noite de ontem, 29 de julho de 2023 a vítima alega que saiu por volta de 20 horas, e RONALDO MARQUES DA COSTA a viu saindo; QUE conforme a vítima relata seu destino foi a RUA MARIA DA CONCEIÇÃO, 885 - JARDIM INDUSTRIAL, CONTAGEM, CASA DE EVENTOS DO NEW TEXAS, ocasião em que o autor, mais uma vez a seguiu e ficou próximo a ela; QUE essa situação teria deixado a vítima muito desconfortável, e dessa forma ela tirou algumas fotos do autor e acionou uma viatura policial para registro do fato, conforme REDS 2023-035416404-001; QUE em seguida o autor evadiu e a vítima temia retornar sozinha para sua casa e se deparar com o autor, pois esse já estava embriagado, tendo que passar a noite na casa de amigos, conforme relatou; QUE hoje, 30 de julho de 2023 ao chegar a sua residência viu que o veículo do autor, GM CLASSIC, COR PRATA, PLACA OXF3260, estava estacionado no passeio de sua residência e que esse estaria em uma loja na frente de seu imóvel; QUE diante da ocasião em que SELMA DIAS DE BARROS e o filho do casal abriram a porta da casa para a equipe dos militares e esses em seguida chamaram pelo autor, essa evadiu do local; QUE a vítima SELMA DIAS DE BARROS ressalta que os filhos do casal já orientaram o pai sobre a medida protetiva em outras ocasiões, mas esse alegou que tinha direito de ir e vir e que estava em local público; QUE o autor, RONALDO MARQUES DA COSTA, alega não ter conhecimento da medida protetiva, disse que somente frequentou um ambiente público e que a vítima estava lá; QUE a medida apresentada pela vítima é do processo n. 5021433.85.2022.8.13.0027, assinada pelo JUIZ LEONARDO ANTÔNIO BOLINA FILGUEIRAS; QUE durante as diligências a vítima não apresentava qualquer lesão; QUE conforme a vítima relatou aos militares, o autor está morando na garagem da residência da mesma, e somente não solicitou apoio dos militares pois RONALDO MARQUES DA COSTA a ameaçava de morte, caso a vítima entrasse em contato com a PM; QUE nada mais disse” (e-doc. 8). 



    O juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Betim/MG, em 31.7.2023, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva na audiência de custódia (e-doc. 4). 



    3. Contra a decretação da prisão preventiva impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.0000.23.193095-9/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A liminar foi indeferida pela Desembargadora Valeria Rodrigues (e-doc. 14). O indeferimento levou à impetração do Habeas Corpus n. 846.545 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente, em 16.8.2023, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal e a prolação da decisão objeto da presente impetração.



    4. Os impetrantes buscam o afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, pela pretensa afronta ao disposto nos arts. 351 e 357 do Código de Processo Penal, pela ausência de intimação válida quanto à medida protetiva imposta em desfavor do paciente. 



    Afirmam constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente, por pretensa ilegalidade na comunicação da intimação sobre a medida protetiva imposta, que teria sido feita pelo oficial de justiça por ligação telefônica.



    Alegam “não se verifica(r) na certidão de cumprimento do mandado de intimação, qualquer evidência ou prova que ateste a autenticidade da identidade do custodiado, inviabilizando, inclusive, a verificação da efetiva participação do requerente na referida comunicação ou mesmo a comprovação de que o aparelho celular efetivamente pertencia ao flagranteado” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Asseveram que o descumprimento da medida protetiva teria ocorrido porque o paciente desconhecia essa imposição (fl. 7, e-doc. 1).



    Ressaltam que “os autos da referida medida protetiva (Autos n. 5021433-85.2022.8.13.0027), foram arquivados, e não se observa qualquer participação do requerente que demonstre o inequívoco conhecimento da Medida Protetiva contra ele movida, fazendo-se pairar a incerteza do real conhecimento da ação por parte do custodiado” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumentam que “o paciente é primário, de bons antecedentes, possui emprego lícito de carteira assinada e irá residir em município diverso da vítima” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) Seja afastada a incidência da Súmula 691 deste honorífico Tribunal Supremo, sem se cogitar supressão de instância, diante do evidenciado gravíssimo constrangimento ilegal posto ao Paciente e da premente urgência que se impõe ao caso, tendo em vista a ausência de intimação válida no caso em análise; 



    b) Que seja concedida a liberdade provisória, ou que seja revogada a prisão preventiva do Paciente Ronaldo Marques da Costa, ainda que acompanhada de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP que V. Exa. entenda cabíveis, com a consequente expedição do alvará de soltura, a fim de que se faça cessar de imediato o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente; 



    c) No mérito, seja concedida a ordem do presente writ, garantindo-se ao paciente o direito de se defender em liberdade, revogando-se ou concedendo liberdade provisória aplicando-se uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, com a consequente expedição do alvará de soltura, tudo na forma aqui exposta e requerida” (fls. 11-12, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual a Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 846.545. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus 
n. 1.0000.23.193095-9/000 pela Desembargadora Valeria Rodrigues, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 



    Pelo que consta dos autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do Habeas Corpus n. 846.545 no Superior Tribunal de Justiça.



    6. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO POR DECISÃO MONOCRÁTICA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.061-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.3.2023). 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. Óbice de dupla supressão de instância. 4. Associação criminosa. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 227.054-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.6.2023). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Direito Processual Penal. Crimes do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e do art. 14 da Lei nº 10.826/03. Impetração dirigida contra decisão monocrática mediante a qual se indeferiu liminarmente habeas corpus requerido ao Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Prisão preventiva. Decisão fundamentada. Gravidade concreta da infração e risco de reiteração delitiva. Precedentes. Regimental não provido” 
(HC n. 211.474-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    7. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Betim/MG, em 31.7.2023, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva na audiência de custódia, assentou: 



    “Conforme conteúdo da mídia, o MP reiterou a manifestação escrita já juntada nos autos, pugnando pela homologação da prisão em flagrante e pela conversão em prisão preventiva. 



    Conforme conteúdo da mídia, a defesa técnica ratificou a manifestação escrita já juntada nos autos, requerendo a concessão de liberdade provisória, ainda que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.



    Em seguida o Juiz deliberou:



    ‘(...) Portanto, não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a prisão em flagrante delito, estando atendidos os requisitos legais acima listados, razão porque, na esteira do parecer do MP e na forma do art. 310, caput, do CPP, homologo a prisão em flagrante.



    Como consequência da homologação da prisão em flagrante, atento ao que dispõe o art. 310, caput, II,do CPP, entendo conveniente converter o flagrante em prisão preventiva, em razão dos fundamentos que passo a expor.



    Existe prova da existência do delito e indícios suficientes de autoria, conforme se pode notar principalmente do relato da vítima e dos policiais militares (ID. 9878411220).



    Ademais, há indícios razoáveis de eventual perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado. Como se vê, as medidas protetivas de urgência não têm se mostrado suficientes, haja vista que, mesmo estando ciente da decisão emanada nos autos n. 5021433-85.2022.8.13.0027, o autuado persegue e se aproxima da ofendida.



    Estando presentes os três requisitos legais da prisão preventiva, fato é que esta decisão, como se verá a seguir, fundamenta-se em evidente receio de perigo e existência concreta de fatos novos e contemporâneos que justificam a aplicação da medida, incidindo também motivo autorizador para ela, tal seja, a garantia da ordem pública, para se evitar a reiteração delitiva e, ainda, com fim de se assegurar a integridade física e psicológica da vítima.



    Como já foi dito acima, ao tratar do terceiro requisito legal da prisão preventiva, que acaba por se confundir com o motivo autorizador da garantia da ordem pública, cuida-se de indivíduo que desrespeitou medidas cautelares e protetivas recentemente lhe impostas. 



    O art. 12-C, §2°, da Lei n. 11.340/06 dispõe que nos casos de fisco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.



    Releva destacar, ainda, que o autuado é reincidente, na forma do art. 313, inciso II, do CPP, tendo condenação transitada em julgado por crime de homicídio.



    Ademais, a prisão se faz necessária para garantir a eficácia das medidas protetivas de urgência.



    Além disso, penso que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPC, são adequadas e suficientes a permitirem que a lei penal  seja aplicada,  a investigação ou a  instrução sejam  possibilitadas e, especialmente,   que  nova   prática   delitiva  seja evitada, justamente  pelos fundamentos já expostos para justificar a incidência do motivo autorizador da medida.



    Desse modo, plenamente demonstrada a incidência dos requisitos legais (prova do crime, indícios de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado) e do motivo autorizador previsto em lei que foi mencionado, assim como demonstradas a inadequação e insuficiência da aplicação de outra medida cautelar, é o caso de se converter o flagrante ora analisado em prisão preventiva.



    Determino a expedição de mandado de prisão preventiva, estabelecendo o prazo de 04 (quatro) anos como data limite presumida para cumprimento desse mandado, a partir da data dos fatos, de acordo com a prescrição em abstrato ou em concreto, tudo na forma da Resolução n° 251 de 04/09/2018, do Conselho Nacional de Justiça” (e-doc. 4). 



    Em 9.8.2023, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Betim/MG indeferiu o pedido da defesa para a revogação da prisão preventiva do paciente, mantida pelos mesmos motivos subsistentes (e-doc. 13). 



    Contra a manutenção da prisão preventiva foi impetrado pela defesa o Habeas Corpus n. 1.0000.23.193095-9/000, com requerimento de medida liminar, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, indeferido pela Desembargadora Valeria Rodrigues em 10.8.2023, nestes termos:



    “No caso, em análise dos autos, a meu ver, a priori, os argumentos lançados na exordial não se mostram suficientes para caracterizar os requisitos autorizadores do acolhimento do pedido liminar, mormente porque a decisão que decretou a prisão preventiva e a que negou o pedido de sua revogação encontram-se pautadas em motivação concreta, estando devidamente fundamentadas. 



    Não há assim, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder manifestamente aferível de plano, ao que dos autos por ora se vê, que possa indicar ou autorizar a concessão liminar da ordem. 



    Com tais considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada. 



    Oficie-se a autoridade apontada como coatora requisitando informações, bem como dos documentos que entender necessário, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo e/ou juntadas as informações prestadas pela dita autoridade coatora, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 449 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 



    Após, voltem conclusos” (e-doc. 14). 



    Contra o indeferimento da liminar foi impetrado o Habeas Corpus n. 846.545 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em 16.8.2023, pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    (...) In casu, não visualizo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, pois a matéria de fundo é sensível e demanda maior reflexão e exame aprofundado dos autos, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 12).



    9. Essa decisão é o objeto da presente impetração. Os impetrantes reiteram a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, pela pretensa ausência de intimação válida quanto à medida protetiva imposta contra o paciente. Insistem na superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    10. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, considerados o descumprimento de medida protetiva decretada em razão de ameças contra a vítima, ex-companheira do paciente, e a necessidade de se preservar a “integridade física e psicológica da vítima. Foi realçado que “o autuado é reincidente, na forma do art. 313, inciso II, do CPP, tendo condenação transitada em julgado por crime de homicídio. Ademais, a prisão se faz necessária para garantir a eficácia das medidas protetivas de urgência” (fl. 4, e-doc. 4). 



    A segregação cautelar do paciente tem fundamentação idônea, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.742-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2020).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Descumprimento de medida protetiva de urgência determinada em razão de ameaças e agressões físicas contra a vítima. Insuficiência de medida cautelar diversa da prisão. Custódia cautelar. Fundamentos idôneos. Necessidade de preservação da integridade física da ofendida. Recurso ordinário não provido” (RHC n. 192.196, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, LESÃO CORPORAL, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 



    1. O art. 313, III, do Código de Processo Penal estabelece que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 



    (...) 3. Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justificam a manutenção da prisão preventiva. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 213.627-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.4.2022). 



    11. Quanto à pretendida nulidade da intimação referente às medidas protetivas fixadas em desfavor do paciente, consta do autos que, em cumprimento ao mandado de intimação, o oficial de justiça certificou, em 24.8.2022, ter sido o paciente cientificado e orientado, por telefone, a cumprir as medidas impostas, após tentativas frustradas de intimação pessoal (fl. 2, e-doc. 3).



    Descabe cogitar-se, portanto, de nulidade da intimação, pois as certidões emitidas pelos oficiais de justiça gozam de fé pública. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Descumprimento de medida protetiva. Prisão preventiva. Decisão fundamentada. Nulidade de intimação realizada por telefone. Demonstração de ciência inequívoca do destinatário. Ausência de flagrante ilegalidade. Reexame de fatos e provas. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 226.598-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NULIDADE. INTIMAÇÃO VIA WHATSAPP. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 



    2. A certificação de oficial de justiça é dotada de fé pública. Precedentes. 



    3. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo, apresentado como manifesta inovação recursal. 



    4. Agravo regimental não provido” (RHC n. 214.825-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.5.2023).



    Para rever a conclusão antes adotada pelas instâncias competentes e acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, especialmente para afastar a veracidade do que certificado pelo oficial de justiça na origem, ao que não se presta o habeas corpus. 



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). 



    13. Ressalte-se não caber perquirir em habeas corpus o dolo do paciente em descumprir a medida protetiva. As circunstâncias específicas do caso deverão ser analisadas no julgamento de mérito da impetração no Tribunal estadual, como apontado pelo relator daquele caso.



    Tanto é suficiente para afastar, neste momento, eventual constrangimento ilegal que autorizasse a concessão da ordem pleiteada nesta impetração, com a superação dos óbices processuais apontados.



    Essas circunstâncias reforçam a necessidade dos esclarecimentos requisitados na decisão do Tribunal estadual pela qual indeferida a medida liminar, evidenciando-se a ausência do alegado constrangimento ilegal.



    14. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    15. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de Minas Gerais não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    16. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 1.0000.23.193095-9/000, que teve a liminar indeferida pela Desembargadora Valeria Rodrigues, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração à Desembargadora Valeria Rodrigues, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora